Tribunal: TJSP
Processo: 2169326-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – TUTELA DE URGÊNCIA – OBRIGAÇÃO DA FAZER – DESNECESSIDADE DE DECLARAÇÃO JUDICIAL.
- A lei processual exige daquele que pretende ser beneficiado com a tutela de urgência, (i) a demonstração de elementos de informação que conduzam à verossimilhança de suas alegações (fumus boni iuris); (ii) o risco de dano irreparável ou de difícil reparação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – TUTELA DE URGÊNCIA – OBRIGAÇÃO DA FAZER – DESNECESSIDADE DE DECLARAÇÃO JUDICIAL.
- A lei processual exige daquele que pretende ser beneficiado com a tutela de urgência, (i) a demonstração de elementos de informação que conduzam à verossimilhança de suas alegações (fumus boni iuris); (ii) o risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora) e, por fim, (iii) a reversibilidade dos efeitos antecipados;
- O cumprimento provisório de sentença requer incidente próprio, sendo dispensada qualquer declaração judicial de descumprimento da obrigação, para que o autor inicie o cumprimento de sentença, que corre sob sua responsabilidade.
RECURSO IMPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 29543
Registro: 2020.0000837206
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2169326-26.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante EDEMIL
CORREA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 29543
AGRAVANTE: EDEMIL CORREA DA SILVA
AGRAVADO: ITAÚ UNIBANCO S/A
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO 2a VARA CÍVEL
JUIZ PROLATOR: BENEDITO SÉRGIO DE OLIVEIRA
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA TUTELA DE URGÊNCIA OBRIGAÇÃO DA
FAZER DESNECESSIDADE DE DECLARAÇÃO JUDICIAL.
- A lei processual exige daquele que pretende ser beneficiado com
a tutela de urgência, (i) a demonstração de elementos de
informação que conduzam à verossimilhança de suas alegações
(fumus boni iuris); (ii) o risco de dano irreparável ou de difícil
reparação decorrente da demora na prestação jurisdicional
(periculum in mora) e, por fim, (iii) a reversibilidade dos efeitos
antecipados;
- O cumprimento provisório de sentença requer incidente próprio,
sendo dispensada qualquer declaração judicial de descumprimento
da obrigação, para que o autor inicie o cumprimento de sentença,
que corre sob sua responsabilidade.
RECURSO IMPROVIDO
Vistos.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão da R.
Primeira Instância que determinou que eventual cumprimento de sentença deveria ser
realizado por incidente próprio, na forma digital.
A agravante sustentou que, diante da ausência de cumprimento da obrigação
de fazer por parte do banco réu (transferência do veículo), seria necessária uma
declaração/certificação do prazo pelo d. Magistrado a quo, para que fosse iniciado o
cumprimento de sentença.
O efeito suspensivo foi denegado a fls. 506/507. Ausente contraminuta.
Pois bem.
Importante registrar que o instrumento de antecipação dos efeitos da tutela,
enquanto espécie das chamadas tutelas de urgência, prestigia a eficiência da prestação
jurisdicional (art. 5o, LXXVIII, da CF/88) e deve se dar em um juízo de cognição sumária,
superficial, da matéria posta sub judice, como forma de conferir à parte litigante um meio,
ainda que provisório, de satisfação do seu interesse, evitando o verdadeiro esvaziamento da
eficácia de eventual tutela definitiva em razão do decurso do tempo.
Para tanto, o art. 300, do CPC/2015, predispõe a observância de certos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 29543
requisitos, sem os quais não se faz possível a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional,
em caráter antecedente ou incidente:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo.
§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso,
exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra
parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte
economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.
§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após
justificação prévia.
§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando
houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
Exige, portanto, a lei processual, daquele que pretende ser beneficiado com a
tutela de urgência, (i) a demonstração de elementos de informação que conduzam à
verossimilhança de suas alegações (fumus boni iuris); (ii) o risco de dano irreparável ou de
difícil reparação decorrente da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora) e, por
fim, (iii) a reversibilidade dos efeitos antecipados.
Aqui, não estão presentes os requisitos para concessão da tutela de
urgência, notadamente pela ausência de probabilidade do direito, considerando que o
incidente de cumprimento de sentença deve ser realizado por meio próprio e independe de
declaração judicial de descumprimento da obrigação, nos termos do art. 520 e seguintes do
Código de Processo Civil.
Não há qualquer necessidade de declaração judicial de ausência de
transferência do veículo para que seja dado início ao cumprimento provisório de sentença,
que corre sob responsabilidade do exequente. O ônus da prova de comprovar a satisfação
da obrigação é do executado.
Destarte, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 29543
Relatora